Tribunal: TJPA
Processo: 0801257-65.2020.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): JOSE MARIA TEIXEIRA DO ROSARIO
Órgão julgador: JOSE MARIA TEIXEIRA DO ROSARIO
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Público
Assuntos: 9518 - Efeito Suspensivo / Impugnação / Embargos à Execução
Data de julgamento: 2021-07-26

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0801257-65.2020.8.14.0000

AGRAVANTE: AMBEV S.A.

AGRAVADO: ESTADO DO PARÁ

RELATOR(A):
Desembargador JOSÉ MARIA TEIXEIRA DO ROSÁRIO

EMENTA

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO INTERNO. OMISSÕES INEXISTENTES. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1.

Cediço que os embargos de declaração constituem recurso de efeito devolutivo de argumentação vinculada, ou seja, tal recurso só pode ser manejado quando tenha o intuito de suprir eventual lacuna havida no julgado, desde que provocada por omissão, contradição ou obscuridade.

2. No caso em tela não houve qualquer omissão, contradição ou obscuridade passível de integração ou aclaramento, sendo manifesto o intuito do embargante de rediscutir o entendimento outorgado por esta Corte de Justiça a questão debatida no bojo deste álbum processual.

3. Cabe destacar que esta Corte não está obrigada a decidir e examinar um a um os argumentos deduzidos pelo recorrente.

4. Conhecimento e desprovimento do recurso.

Acordam, os Senhores Desembargadores componentes da 2ª Turma de Direito Público, por unanimidade, em conhecer do recurso
e negar-lhe provimento, nos termos do voto do relator.

Plenário Virtual do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos vinte e seis dias do mês de julho do ano de dois mil e vinte e um.

Esta Sessão foi presidida pelo(a) Exmo(a). Sr(a). Desembargador(a) Luzia Nadja Guimarães Nascimento.

RELATÓRIO

Estado do Pará

opôs embargos de declaração contra os termos do acórdão (id. 4069035), que conheceu e negou provimento ao recurso de Agravo Interno por ele interposto, alegando o seguinte.

Que no acórdão impugnado se encontra omisso, uma vez que deixou de analisar o pedido de sustentação oral formulado pelas partes.

Afirma que não desconhece a regra do artigo 937 do Código de Processo Civil, mas que como o voto condutor analisou o mérito do agravo de instrumento, entende que a questão é excepcional e, portanto, por analogia (inciso VIII do artigo 937), esta Corte deveria ter admitido a sustentação oral.

Alega, ainda, que houve omissão no julgado, em razão de não ter o acórdão se manifestado sobre a alegação do ente público, no sentido de que o agravante, ora embargado, não impugnou a decisão que recebeu seus embargos sem efeito suspensivo.

Assim, diz que o agravo de instrumento não poderia trazer aos autos discussão sobre o efeito do recebimento do seguro, uma vez que a impugnação não foi feita no momento oportuno, que seria, de acordo com o Estado, no ato do recebimento dos embargos à execução.

Entende, portanto, que é cabível o prosseguimento do feito, já que a execução jamais esteve suspensa, ainda que garantida.

Por fim, entende que a razão de decidir do acórdão impugnado sobre o valor do débito não se sustenta, uma vez que é fato público e notório que a empresa embargada teve superávit de 12 bilhões de reais no ano de 2019, de modo que, segundo entende o embargante, o valor devido pela empresa, perto de seu faturamento e lucratividade, é irrisório.

Requer o provimento de seu recuso.

Contrarrazões apresentadas (id. 4455958).

Era o que tinha a relatar.

À secretaria para inclusão do feito em pauta de julgamento virtual.

Belém,

VOTO

Os embargos de declaração foram opostos com observância do prazo previsto no artigo 1023 do atual Código de Processo Civil, razão pela qual os conheço.

Cediço que os embargos de declaração constituem recurso de efeito devolutivo de argumentação vinculada, ou seja, tal recurso só pode ser manejado quando tenha o intuito de suprir eventual lacuna havida no julgado, desde que provocada por omissão, contradição ou obscuridade.

No caso em tela não houve qualquer omissão, contradição ou obscuridade passível de integração ou aclaramento, sendo manifesto o intuito do embargante de rediscutir o entendimento outorgado por esta Corte de Justiça a questão debatida no bojo deste álbum processual.

Não obstante e para que não haja dúvidas, passo a analisar as questões expostas no recurso da parte.

No tocante a necessidade de sustentação oral, não tem amparo jurídico, uma vez que o Código de Processo Civil excluiu a possibilidade de tal ato no agravo interno e não há na legislação esparsa e nem no Regimento Interno desta Corte tal hipótese de cabimento.

Ademais, o pleito de analogia não merece prosperar, uma vez que o agravo de instrumento ainda não foi julgado em seu mérito, ocasião em que o Estado poderá realizar a sustentação oral para expor as razões de seu recurso.

Em relação ao efeito suspensivo aos embargos à execução, tal alegação foi devidamente analisada pelo voto condutor, nos seguintes termos:

“(...) É que constato que a decisão de primeiro grau foi proferida partindo da premissa equivocada de que a não concessão de efeito suspensivo aos embargos, acarretaria a ocorrência do sinistro da garantia ofertada pela executada, contudo, não é isso que estabelece a apólice.

Vejamos a cláusula citada pelo ente estatal em sua petição, que induziu o juízo a erro (id 2737258, pág 15): (...)

Como se vê, a apólice não estabelece que a não concessão de efeito suspensivo aos embargos acarreta o sinistro, mas sim o não pagamento pelo executado do débito, quando determinado pelo juízo.

Assim, de acordo com a apólice, quando os embargos à execução não forem recebidos com efeito suspensivo, acarretará o sinistro se o magistrado determinar o pagamento do débito e o executado não o fizer.

Na hipótese, só houve o não recebimento dos embargos sem o efeito suspensivo. A determinação de pagamento foi realizada em momento posterior, por ter entendido o magistrado, de forma equivocada, que o simples recebimento dos embargos, sem efeito suspensivo, acarretaria o sinistro.

Desse modo, tem razão a executada quando afirma que o recebimento dos embargos sem efeito suspensivo não lhe causou prejuízo, pois, realmente, tal fato não acarreta o sinistro como quer fazer crer o ente estatal. (...)”

Por fim, no que concerne a alegação de inexistência de prejuízo em razão do superávit da empresa embargada, da mesma forma, a matéria restou analisada no voto condutor, que assim se manifestou:

”(...) Por fim, no tocante a alegação de que inexiste impacto financeiro a justificar a concessão da liminar, não se sustenta, pois há sempre prejuízo no descumprimento da Lei.

Além disso, no caso dos autos, a empresa sofreria com ocorrência do sinistro sem a hipótese lá prevista e teria que arcar com o valor da execução, de mais de 23 milhões de reais, de forma imediata, mesmo tendo apresentado garantia idônea. Assim é evidente o prejuízo financeiro que desse fato acarretaria.(...)”

Desse modo, não vislumbro as omissões apontadas.

Cabe destacar que esta Corte
não está obrigada a decidir e examinar um a um os argumentos deduzidos pelo recorrente,
verbis
:

Processo civil. Embargos de declaração no recurso especial. Ação de prestação de contas. Acórdão. Omissão. Norma constitucional. -
A omissão apta a ser suprida pelos embargos declaratórios é aquela advinda do próprio julgamento e prejudicial à compreensão da causa, e não aquela que entenda o embargante, ainda mais como meio transverso de se preencherem os requisitos específicos de admissibilidade de recurso extraordinário. - O Tribunal cumpre o disposto no art. 93, inc. IX, da Constituição Federal, com a exteriorização dos fundamentos jurídicos embasadores do dispositivo do acórdão, os quais não precisam esgotar a matéria e decidir à luz de toda legislação, seja constitucional ou infraconstitucional, invocada pelo recorrente. - Embargos de declaração rejeitados.
” (STJ - 3
a
Turma - EDREsp nº 474384/RS - Rel. Min. Nancy Andrighi - DJU 23.06.2003, p. 362). (grifei).

Quanto ao prequestionamento, basta que o Tribunal se posicione a respeito da matéria arguida, não havendo necessidade de manifestação acerca dos dispositivos indicados pela recorrente.

Diante do exposto,
CONHEÇO DO RECURSO E NEGO-LHE PROVIMENTO
, inclusive, para fins de prequestionamento, uma vez que não há vícios a serem sanados na decisão combatida.

É o voto.

Belém,

Belém, 04/08/2021